Tribunal: TJES
Processo: 5001067-29.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001067-29.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO RIBEIRO ROCHA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001067-29.2022.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: PEDRO RIBEIRO ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a recorrente a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão da
ocorrência de caso fortuito/força maior; da inexistência de defeito na prestação do serviço; da inexistência de dano moral e; da condenação excessiva.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Desse modo, acolhe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43, da Lei 9.099/95.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor teria ficado sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência por mais de 5 (cinco) dias, com início em 29/11/2011. Nesse período, na tentativa de solucionar a questão, o recorrido realizou reclamações junto à recorrente, chegando a ir ao Procon, ante a urgência em obter o reestabelecimento da energia. Destaca, ainda, que tal situação lhe causou enormes prejuízos, uma vez que o imóvel é abastecido por água de poço e depende de energia para bombear a água, afetando as necessidades básicas do autor e de sua família. Como não lhe restou alternativa, o autor ajuizou a presente ação visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Inicialmente
, registra-se que a relação jurídica em questão é regida pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, por consequência, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Não obstante a insurgência recursal, a sentença de primeiro grau analisou corretamente o mérito da questão posta e deve ser mantida por seus próprios fundament
os
, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Como é cediço,
o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles.

Ademais, consoante o disposto no art.
14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Incontroversa a ocorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica em
razão
de tempestade que atingiu o município
no qual
a
o
autor provou ser usuári
o
dos serviços de energia
à época
em que os fatos ocorreram,
entende-se por
suficiente
s os indícios que levam à conclusão que aquele foi diretamente afetado.

Com efeito, a recorrente admite ter havido, de fato, interrupção temporária do serviço prestado,
informando, inclusive, em contestação, que o fornecimento de energia somente foi regularizado em
0
2
/1
2
/20
21
.

Nesse sentido, embora sustente que os efeitos causados pela intempérie, assim como todos os danos provenientes dela, desbordam da sua responsabilidade, não há como acolher as justificativas da recorrente, pois
compartilha-se do entendimento que tempestades e eventos meteorológicos como fortes chuvas e ventos não configuram excludente da responsabilidade objetiva das
concessionárias
de energia, por não constituírem fortuito externo ou
força
maior, uma vez que são fatos previsíveis, inerentes ao risco da atividade exercida.

Sob outro ângulo, conforme dispõe o artigo 22 do CDC, certo é que as concessionárias possuem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros e, tratando-se de serviços essenciais, contínuos.
Todavia, no
presente caso, não há que se falar em eficiência quando a recorrente
ultrapassa o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estipulado no art. 362, da Resolução 1000/2021, da Aneel, para normalizar o fornecimento de energia elétrica.

No que concerne aos danos morais,
não é possível compreender como mero dissabor cotidiano a privação de energia suportada pelo consumidor, restando patente a falha da recorrente, sobretudo por tratar-se de serviço essencial,
motivo pelo qual comunga-se com a sentença
para reconhecer a prática de ato ilícito indenizável, consubstanciado na existência de fortuito interno e no nexo de causalidade e
ntre a demora na regularização do fornecimento do serviço e os danos morais sofridos pelo autor.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. CHUVAS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARCTERIZADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. A autora teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em sua residência de 15/01/2018 a 18/01/2018.
Configurada está a responsabilidade civil objetiva da ré por evidente falha na prestação de serviço, fundada no artigo 14, caput da Lei nº 8.078/90 e na teoria do risco empresarial. Dever da concessionária de serviço público em prestar de forma adequada e contínua o referido serviço. Incidência do artigo 22, da Lei 8.078/90.

Embora, a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha sido decorrente de chuvas na localidade, tem-se que o período de indisponibilidade do serviço em tela, de 3 (três) dias, não se faz curto, como quer fazer crer a concessionária ré, ressaltando-se que se trata de serviço essencial.
Assim, restou indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica pelo período mencionado, a impor o dever de indenizar. Aplicação da Súmula nº 192, do TJRJ. Verba indenizatória arbitrada na quantia de R$3.000,00 (três mil reais) que se mostra adequada, além de ter respeitado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência da Súmula nº 343, do TJRJ. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. Recurso que se conhece e ao qual se nega provimento. (0012428-86.2018.8.19.0031 - APELAÇÃO. Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 08/08/2019 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DESCARGA ATMOSFÉRICA EM DECORRÊNCIA DE CHUVAS - CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - EXTRAPOLAÇÃO ABUSIVA DO PRAZO REGULAMENTAR PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – CRITÉRIOS
1. A responsabilidade por danos advindos da atividade de concessionárias de serviço público também é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. 2. A previsibilidade dos eventos naturais e a possibilidade de adoção de medidas pela concessionária para evitar a interrupção do fornecimento de energia decorrente das descargas atmosféricas afasta a hipótese de caso fortuito ou força maior. 3. Caracterizada a demora excessiva no restabelecimento da energia elétrica - cuja interrupção fora causada por falha técnica da concessionária -, em extrapolação do prazo máximo para o serviço previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, forçoso reconhecer os danos morais suportados pelo consumidor - que ficou sem energia em sua residência por quase três dias - e o consequente dever de indenizar da requerida.
4. A vítima de uma lesão a um bem jurídico sem cunho patrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo magistrado atendendo às circunstâncias de cada caso: nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 5. Recursos desprovidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0671.16.000048-3/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2017, publicação da súmula em 12/12/2017) (
grifou-se
)

Por fim, relativamente ao quantum, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte.

À vista disso, considerando que a recorrente ultrapassou, em muito, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estipulado no art. 362, da Resolução 1000/2021, da Aneel, para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica, deixando o recorrido, por cerca de 5 (cinco) dias sem o serviço e, ao mesmo tempo, impossibilitado de utilizar a bomba do posto artesiano que abastece a sua residência, entende-se razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)